Tribunal: TJPA
Processo: 0809918-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10625 - Anistia
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809918-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE FERNANDES DA SILVA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DE BELÉM

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §3º e §4º, DO CPB – HOMICÍDIO CULPOSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM POSTERIOR ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE REFORMOU PARCIALMENTE A DECISÃO
A QUO
. INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ANTE A INTERRUPÇÃO NA FORMA DO ART. 117, IV, DO CPB. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a prescrição da pretensão punitiva estatal se antes do alcance do prazo previsto houve a publicação de Acórdão condenatório na forma preconizada no art. 117, IV, do Código Penal Brasileiro.

2. Consideradas as possibilidades de interrupção dos prazos não há que se falar em perda da pretensão punitiva.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 9 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em prol do paciente JOSE FERNANDES DA SILVA NETO, em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0004354-41.2007.8.14.0401.

Consta da impetração, que o paciente respondeu pelo crime tipificado no artigo 121, §§ 3º e 4º do Código Penal brasileiro.

Que apresentada a denúncia, veio a mesma a ser recebida em 25/05/2007, seguindo o processo seu trâmite normal, com depoimento de testemunha, depoimento dos réus, memoriais escritos.

Aduz que em 31/05/2012 foi publicada a sentença absolutória, a qual não interrompe a prescrição; porém, inconformado com a referida decisão de absolvição do peticionário, o Órgão acusador apelou do decisum, tendo o processo seguido seu trâmite ao Tribunal de Justiça do Pará, para julgamento da apelação, a qual reformou a sentença de absolvição do paciente, o condenando pelo delito previsto no art. 121, § § 3º e 4º do CPB – homicídio culposo-, em razão de erro médico cometido contra a vítima LEILA MARIA BATISTA LOPES, substituindo a pena privativa de liberdade por privativa de direitos, tudo nos termos da fundamentação.

Diz que em razão da valoração acima, foi fixada a pena-base, resultando em uma sanção de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, tornando-a concreta e definitiva neste patamar.

Alega o ilustre causídico, que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e a outra de prestação pecuniária.

Ressalta que o Acórdão foi prolatado em 18/03/2015, mas somente foi publicado e intimada as partes após 25/05/2015, sem que nenhuma delas tenha interposto recurso; logo, urge reconhecer a superveniência da prescrição, vez que esgotado o prazo estabelecido no artigo 109, inc. III, do Código Penal para que o Estado exercesse sua pretensão executória.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a
concessão do
writ,
decretando-se a extinção da punibilidade do fato imputado ao paciente na ação penal, em apreço.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis e por confundir-se com o mérito do
writ
.

Solicitadas
informações da autoridade coatora
, a Vara de Execução da Penas e Medidas Alternativas esclareceu que no dia 29/06/2016 este Juízo da VEPMA declarou sua incompetência em virtude de o paciente residir na Comarca de Macapá/ AMAPÁ, oportunidade em que determinou a remessa do feito ao Juízo competente, o de sua residência. Encontrando-se assim, impossibilitada de prestar informações no referido processo.

Remetidos os autos ao Douto Procurador de Justiça este manifestou-se pela conversão do julgamento em diligência para solicitar informações ao Douto Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, tendo em vista que neste Juízo tramitou o processo de conhecimento e assim incluído na autuação destes autos conforme certidão de ID n. 3961306.

Em 11 de novembro de 2020, foram prestadas as informações pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, o qual informou que o processo de conhecimento teve sua tramitação sob o n.° 0004354-41.2007.8.14.0401, em que figurava o paciente
JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO
como acusado, juntamente com o nacional PAULO GERALDO DA SILVA, pela prática do crime previsto no art. 121, §3º e § 4º, do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 25/05/2007, tendo sido proferida sentença absolutória pelo Juízo, em 31/05/2012, publicada no DJ n.º 5041/2012, de 04/06/2013, que transitou em julgado para o Ministério Público e para os acusados em 12/06/2012.

Houve interposição de recurso de apelação pelo Assistente de Acusação pugnando pela condenação dos acusados.

Informa ainda, que o Recurso de Apelação foi conhecido e parcialmente provido, em voto de minha relatoria para condenar o paciente pelo delito previsto no art. 121, § 3º e § 4º do CPB, substituindo-se a pena privativa de liberdade imposta de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção por 02 (duas) restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e a outra de prestação pecuniária ao dependente da vítima no importe de 20 (vinte) salários mínimos, ao passo que foi mantida a absolvição do corréu.

Ressalta que o Acórdão que condenou o ora paciente
JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO
foi publicado no DJ de 19/03/2015 e transitou livremente em julgado na data de 28/08/2015.

Em 03/09/2015, foi encaminhada a guia de execução de pena para a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Capital, sendo os autos arquivados definitivamente em 25/11/2015.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Na exordial impetrada pugna o Impetrante pela decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória ressaltando que o Acordão foi prolatado em 18/03/2015 e somente foi publicado o acordão e intimado as partes após 25/05/2015 o que não condiz com a verdade dos fatos.

Em consulta realizada no sítio deste E. Tribunal de Justiça verificou-se que o Acórdão que condenou o paciente
JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO
foi devidamente publicado na
Edição nº 5701/2015 - Quinta-Feira, 19 de Março de 2015,
não tendo assim alcançada a prescrição da pretensão punitiva estatal, que seria de 8 (oito) anos na forma prevista no art. 109, IV, do Código Penal Brasileiro. Vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

A pena imposta ao paciente foi de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a qual regula o prazo prescricional, mesmo tendo sido substituída pela pena restritiva de direitos, o que foi o caso em tela, conforme preceitua o § 1º do art. 110, do CPB, que assim versa:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Verifica-se ainda que o recebimento da denúncia deu-se em 25/05/2007 não tendo alcançado o prazo prescricional de 08 (oito) anos, eis que em 19/03/2015 foi publicado Acórdão condenatório que interrompeu a prescrição
faltando ainda 67 (sessenta e sete) dias para o alcance do prazo que extinguiria a pretensão punitiva estatal.
A interrupção mencionada está prevista legalmente na forma do art. 117, do Código Penal Brasileiro, vejamos:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia;

(...)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

(...)

§ 2.º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente no dia da interrupção.”

O renomado professor Guilherme de Souza Nucci [1] leciona com maestria acerca do instituto da prescrição retroativa, emoldurando-se com perfeição ao caso em comento:

“Prescrição retroativa: É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não correu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (...)”

Não há que se falar assim, em declaração de prescrição na forma arguida pelo remédio heroico, eis que houve Acórdão condenatório devidamente publicado dentro do prazo da pretensão punitiva.

Resta assim o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO POR INFRAÇÃO AO ART. 329, CPB. LAPSO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS (ART. 109, III, CP). DENÚNCIA RECEBIDA EM 07.03.03. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PUBLICADO EM 07.06.06. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I - Não se declara extinta a punibilidade de paciente condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, visto que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 07.03.2003 e a publicação do acórdão condenatório, datada de 07.06.06, não decorreu lapso temporal superior aos 12 (doze) anos previstos no art. 109, inciso III, do Código Penal.II - Ordem denegada. Decisão unânime.

(Habeas Corpus Criminal 510997-10003681-03.2018.8.17.0000, Rel. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, 4ª Câmara Criminal, julgado em 02/07/2019, DJe 15/07/2019)

HABEAS CORPUS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA. Consideradas as interrupções verificadas no curso da instrução, não há como reconhecer o transcurso do lapso prescricional. ORDEM DENEGADA. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2212923-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Bem de ver
, entre o recebimento da denúncia, datado de 25/07/2007 e a publicação do acórdão condenatório, em 19/03/2015, não decorreu lapso temporal superior aos 08 (oito) anos necessários para o reconhecimento da prescrição retroativa
, com a consequente extinção da punibilidade do paciente,
razão pela qual,
em consonância com o parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça (ID n. 4093122),
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/02/2021